Tribunal: STF
Processo: Rcl 73004
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Erilúcia de Abreu, contra decisão monocrática que julgou procedente sua reclamação constitucional para determinar o sobrestamento do Processo 0010613-81.2022.4.05.8100, em trâmite na Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte no julgamento do ARE-RG 1.336.047, paradigma do Tema 1.180 da repercussão geral.



    A parte Embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa quando ao pedido de tutela de urgência requerida nos seguintes termos: “Em caso de sobrestamento que seja atribuído efeito suspensivo com o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial”.



    Ressalta que, na inicial do processo proposto perante a Justiça Federal, requereu a seguinte liminar: 



    “4. DO PEDIDO 



    [...]



     b) CONCEDER a tutela requerida, inaudita altera pars, para determinar a promovida que emita boleto de pagamento da anuidade referente ao exercício de 2022 no prazo de até 5(cinco) dias e as que vierem a vencer no curso do processo em conformidade com o disposto no art. 6º, I, da Lei nº 12.512/2011, limitada a R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo do gozo e fruição das condições e formas de pagamento e/ou descontos regularmente concedidos ao seus inscritos consoante previsão inserta nas resoluções pertinentes ao tema bem como se abstenha de impor à promovente quaisquer sanções, restrições e/ou cobranças decorrentes desta medida até ulterior deliberação judicial, sob pena de acréscimo à condenação de multa diária, a título de astreinte, no valor que se requer seja desde logo arbitrado por Vossa Excelência. 



    [...]” (eDOC 15, ID e0af40d7 p; 2).



    Requer o acolhimento dos Embargos a fim de que “seja provido o presente recurso para saneamento da omissão, sendo dispensável a oitiva da parte embargada em razão do caráter liminar da medida objeto da omissão arguida nos presentes aclaratórios” (eDOC 15, ID e0af40d7 p; 2).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser acolhidos.



    Ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição ou, ainda, suprir omissão de ponto ou questão da decisão embargada, bem como para corrigir erro material.



    A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela ausência de pronunciamento de ponto sobre o qual o julgador deveria se pronunciar. 



    A reclamante, na exordial da presente reclamação, não demonstrou de maneira fundamentada as razões pelas quais seria cabível a tutela de urgência requerida, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).



    A mera remissão ao pedido liminar constante da petição inicial da ação proposta pela reclamante em 03.08.2022 perante Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Ceará, Processo nº 0010613-81.2022.4.05.8100, não é apta, por si só, a ensejar a concessão da referida medida no âmbito desta Suprema Corte inexistindo fundamentação atual a respeito da sua necessidade.



    Julgado o mérito da presente reclamação restou prejudicada a liminar requerida pela parte, independentemente de manifestação expressa nesse sentido.



    Não verifico, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, mas mero inconformismo com o seu conteúdo, o que deve ser endereçado pelas vias processuais adequadas.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente